Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712467-68.2018.8.07.0001 APELANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA APELADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, interposta por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos dos embargos à execução no 0712467-68.2018.8.07.0001 movidos em desfavor de POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA., rejeitou os embargos à execução e condenou a embargante, ora apelante, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Em suas razões recursais requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Expõe que já se passaram dois anos do indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo e entende que já deve ter direito ao benefício, porquanto as atividades da empresa foram interrompidas prematuramente e não tem interesse em aumentar ainda mais as dívidas empresariais. Contrarrazões no Id. 17430000 - Pág. 1/8. É o relato do necessário. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça, em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. No entanto, os efeitos de eventual deferimento desse pedido não retroagem para alcançar despesas devidas antes do deferimento. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. ( )." (Acórdão 1213082, 07005366820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1260512, 07073919520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do CPC. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula no 481, que a pessoa jurídica fará jus ao benefício somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, verifico que a apelante não acostou documentos hábeis a indicar efetivamente a sua insuficiência financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Não apresentou, por exemplo, balanço financeiro, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e extratos bancários. A hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumível. Logo, as declarações de que a apelante não possui qualquer faturamento e que se encontra com as atividades comerciais interrompidas (Id. 17429995 e 17429996) não se prestam a comprovar sua miserabilidade, porquanto não mencionam sobre o seu patrimônio e sua eventual reserva de capital. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação do estado de miserabilidade e, no caso, ausente qualquer prova da necessidade de sua concessão à apelante, revela-se impossível o deferimento do benefício nesta instância recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator